Tribunal: TJSP
Processo: 1011436-94.2017.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – "Ação de nulidade de inventário com pedido de tutela de urgência de impedimento de alienação de imóvel cumulada com pedido de indenização por dano moral" – Insurgência dos autores contra v. acórdão que negou provimento à apelação, mantendo o veredito de improcedência dos pedidos iniciais – Alegação de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso cabível nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto – "Ação de nulidade de inventário com pedido de tutela de urgência de impedimento de alienação de imóvel cumulada com pedido de indenização por dano moral" – Insurgência dos autores contra v. acórdão que negou provimento à apelação, mantendo o veredito de improcedência dos pedidos iniciais – Alegação de omissão e contradição na análise das provas sobre o suposto vício de consentimento que maculou os negócios que pretendem anular - Ausência de qualquer vício que pudesse ser sanado pela via estreita dos embargos declaratórios – Caso de mero inconformismo com o julgamento desfavorável, que deve ser manifestado em vias recursais próprias - Prequestionamento – Ausência de demonstração efetiva do alegado descumprimento da norma pelo julgado - Embargos de declaração que se revestem de natureza nitidamente protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação jurisdicional - Multa de 0,5% do valor da causa aplicada - Exegese do art. 1.026, § 2o, do CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1011436-94.2017.8.26.0566/50000, da
Comarca de São Carlos, em que são embargantes LAMARTINE
BOULANGER DE MOURA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARIA DO
SOCORRO
GONÇALVES
DE
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
embargados
POLIANA
MARGARIDA
BOULANGER DE MOURA CERRI e ANTONIO JOSE CERRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ANA MARIA BALDY E
VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011436-94.2017.8.26.0566/50000 - Voto no 01007C
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no: 1011436-94.2017.8.26.0566/50000
Origem: 2a Vara da Família e Sucessões do Foro de São
Carlos
Embargantes: Lamartine Boulanger de Moura e outra
Embargados: Poliana Margarida Boulanger de Moura Cerri e
outro
Voto no: 01007C
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Recurso cabível
nas hipóteses do art. 1.022, do CPC - Caso concreto
“Ação de nulidade de inventário com pedido de tutela
de urgência de impedimento de alienação de imóvel
cumulada com pedido de indenização por dano moral”
Insurgência dos autores contra v. acórdão que negou
provimento à apelação, mantendo o veredito de
improcedência dos pedidos iniciais
Alegação de
omissão e contradição na análise das provas sobre o
suposto vício de consentimento que maculou os
negócios que pretendem anular - Ausência de qualquer
vício que pudesse ser sanado pela via estreita dos
embargos declaratórios Caso de mero inconformismo
com o julgamento desfavorável, que deve ser
manifestado
em
vias
recursais
próprias
-
Prequestionamento
Ausência de demonstração
efetiva do alegado descumprimento da norma pelo
julgado - Embargos de declaração que se revestem de
natureza nitidamente protelatória, tendo como finalidade procrastinar a entrega da prestação
jurisdicional - Multa de 0,5% do valor da causa aplicada
- Exegese do art. 1.026, § 2o, do CPC - EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS COM APLICAÇÃO
DE MULTA.
Trata-se de embargos de declaração opostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011436-94.2017.8.26.0566/50000 - Voto no 01007C
3
por Lamartine Boulanger de Moura e outra em face do v.
acórdão que negou provimento à apelação cível por eles
interposta nos autos da “ação de nulidade de inventário com
pedido de tutela de urgência de impedimento de alienação de
imóvel cumulada com pedido de indenização por dano moral”, por
não ter restado comprovado o alegado vício de consentimento e
suposta incapacidade, mesmo que temporária, que teria
acometido ao embargante Lamartine na época em que efetuou
doação e renunciou ao quinhão da herança recebida da genitora
em favor da irmã, ora embargada.
Alegam os embargantes, em resumo, que no v.
aresto embargado padece de omissão e contradição ao deixar de
considerar o impedimento ou a suspeição de uma das
testemunhas arroladas pela parte adversa, ex-advogado do
embargante. Defendem que, ainda que tal depoimento não fosse
considerado ilegal, não foi ético, o que revela sua inutilidade para
corroborar qualquer fundamento contrário a seus interesses.
Sustentam a ausência de suporte probatório para a conclusão de
que Lamartine “não estaria sujeito a indício ou evidência de vício
de consentimento”, sendo desconsiderado que padecia de
doença grave, agravada pelo abalo com a perda da mãe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011436-94.2017.8.26.0566/50000 - Voto no 01007C
4
Afirmam que a decisão demonstra absoluta subjetividade diante
da ausência de prova que pudesse sustentar seus fundamentos,
ressaltando que, com exceção do depoimento da testemunha
cuja contradita deveria ter sido aceita, não há prova capaz de
aniquilar o evidente vício que maculou os negócios jurídicos que
pretendem anular. Nestes termos, pedem o acolhimento dos
embargos declaratórios para que o v. acórdão seja anulado.
Requerem ainda o prequestionamento da matéria.
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, pois tempestivo,
porém rejeitado.
Conforme a redação do artigo 1.022, do Código
de Processo Civil, os embargos de declaração têm cabimento
contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual
devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como
para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011436-94.2017.8.26.0566/50000 - Voto no 01007C
5
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, vê-se que a decisão embargada
não padece de qualquer vício a fundamentar o acolhimento
destes embargos declaratórios.
Com efeito, como bem explanado no v.
acórdão, embora não se ignorem o abalo emocional causado
pela perda da genitora, não há como se concluir que tal fato, por
si só, retirou do embargante Lamartine o devido discernimento
para a realização de doação e renúncia de herança em favor da
irmã.
Ademais, ressaltou-se que, a despeito de ter
sido comprovado o diagnóstico de câncer de bexiga, nenhuma
prova foi produzida para atestar que tal enfermidade afetou a
capacidade cognitiva de Lamartine.
Ora, é certo que, enquanto fato constitutivo de
seu direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil),
caberia aos autores, ora embargantes, o ônus de comprovar o
alegado vício de consentimento apto a anular os negócios
jurídicos, porém de tal ônus não se desincumbiram.
Diferentemente do que alegam, não há falar
que inexiste prova que corrobore a conclusão que não houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011436-94.2017.8.26.0566/50000 - Voto no 01007C
6
mácula nos negócios. Ao contrário, não há prova de que houve
suposta mácula, o que seria fundamental para acolhimento da
pretensão autoral.
Ainda que o depoimento do Dr. Vanzo,
advogado que auxiliou Lamartine na doação e renúncia à
herança, fosse colhido sem compromisso, nenhuma alteração
implicaria no desfecho da lide, diante da ausência de qualquer
evidência sobre a alegada “incapacidade temporária” que
acometeu Lamartine.
Nota-se que o julgado embargado não possui
qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material que
justificasse a modificação do que restou decidido.
Cristalino
o
caráter
infringente
destes
embargos, pelos quais a parte embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegada
impropriedade que, na verdade, inexiste.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frisa-se que os embargos de declaração não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011436-94.2017.8.26.0566/50000 - Voto no 01007C
7
se prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.
Por fim, constata-se que a parte embargante
alega a finalidade de prequestionamento da matéria debatida nos
autos, porém sequer citar dispositivos legais tidos por
vilipendiados, deixando de demonstrar o efetivo descumprimento
da norma pela decisão colegiada.
Desse modo, possuindo estes embargos
caráter manifestamente infringente e protelatório, que nada mais
faz do que procrastinar a entrega da prestação jurisdicional, em
cumprimento ao que dispõe o artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil, aplico à parte embargante a multa de 0,5% sobre
o valor atualizado da causa, que deverá ser revertida em favor da
parte embargada.
Pelo exposto, voto por rejeitar os embargos de
declaração com imposição de multa.
RODOLFO PELLIZARI
Relator